Tribunal: TJMT
Processo: 1005816-94.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1005816-94.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – VÁRZEA GRANDE
Agravante: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Agravado: ODIMARA CREIDIANE BOTELHO LEITE
Número do Protocolo: 1005816-94.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela terceira UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais” (Proc. no 1007094-27.2022.8.11.0002), ajuizada contra a UNIMED BARRA DO GARÇAS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO por ODIMARA CREIDIANE BOTELHO LEITE, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para compelir a ré (UNIMED Barra do Garças) à “realização do procedimento cirúrgico que a autora necessita conforme solicitação médica”, fornecendo “os materiais necessários para o procedimento cirúrgico da autora, bem como, quaisquer medicamentos necessários ao seu tratamento”, sob pena de multa de R$ 1 mil (cf. Id. no 78751195 dos autos de origem).
A terceira/agravante sustenta, de início, que “não tem obrigação legal ou contratual de custear cirurgia plástica estética, sem previsão no rol da Agência Nacional de Saúde, como é o caso da agravada, que requer o fornecimento dos procedimentos reconstrução da mama com prótese ou expansor, correção de lipodistrofia de glúteo, correção de lipodistrofia crural e correção de lipodistrofia branquial, sem que haja demonstração de se tratar de urgência/emergência” (sic – cf. Id. no 122991966 - Pág. 8).
Discorre sobre a “inexistência de perigo de dano ou risco (ao) resultado útil do processo” face à “ausência de urgência/emergência”, dizendo tratar-se de “procedimento de caráter eletivo” e enfatizando que “a agravada não está à beira da morte, não sendo os tratamentos requeridos os únicos e possíveis meios de sobreviver” (sic – cf. Id. no 122991966 - Pág. 9/10).
Afirma, ainda, a “inexistência da probabilidade do direito”, anotando a “diferença entre cirurgias reparadoras e cirurgias estéticas” e a “necessidade de realização de perícia técnica”, e repetindo que a agravada “quer apenas ficar mais bela, de acordo com os padrões estabelecidos pela sociedade, uma vez requer até mesmo próteses de silicone” (sic – cf. Id. no 122991966 - Pág. 13/16).
Alonga-se, no mais, sobre a “ausência de obrigação legal e de cobertura contratual de cirurgias plásticas estética e não elencadas no rol da ANS” e sobre sua natureza taxativa, pontuando que “a única cirurgia plástica pós-bariátrica reparadora é a dermolipectomia para correção de abdome em avental (dermolipectomia abdominal), cuja previsão de cobertura se encontra normatizada no Anexo II, da Resolução Normativa no 428 da Agência Nacional de Saúde – ANS”, ocorrendo, porém, que “a parte autora não atende os requisitos da DUT da RN 465/2021, uma vez que não apresenta sinais de processos infecciosos abdominais” (sic – cf. Id. no 122991966 - Pág. 16/32).
Alega, por fim, “necessidade de caução real ou fidejussória do valor do tratamento” (sic – cf. Id. no 122991966 - Pág. 32/33).
Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ainda que parcialmente, apenas para que “seja determinada a imediata realização de perícia médica, para que se apure se os procedimentos vindicados pela agravada têm ou não finalidade meramente estética”, e, ao final, seu provimento, “para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência concedida, posto que ausentes todos os requisitos para sua manutenção”, ou, no mínimo, para que seja exigida “caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento requestado” (sic – cf. Id. no 122991966 - Pág. 44/45).
É o breve relatório.
Sem delongas, a ação de Obrigação de Fazer foi ajuizada contra a UNIMED Barra do Garças – Cooperativa de Trabalho Médico, qualificada no preâmbulo de inicial como “inscrita no CNPJ sob n. 37.436.920/0001-67, localizada na Rua Xavante, n. 459, Setor Sul II, Barra do Garças/MT, CEP- 78.600-908”, e a ela foi endereçada a “Carta de Citação e Intimação – Liminar e Audiência” (cf. Ids. no 77913576 - Pág. 1 e 8/9 e 79322417, dos autos de origem).
A Cooperativa/ré, porém, nunca compareceu aos autos em Primeiro Grau, sucedendo que, sem mínima explicação ou motivação, foi a UNIMED Cuiabá, “inscrita no CNPJ sob o n° 03.533.726/0001-88, com sede na Rua Barão de Melgaço, 2713, Centro, Cuiabá-MT” quem requestou habilitação no feito e constituiu advogados (cf. Id. no 79340935 dos autos de origem), estes que até mesmo (!) substabeleceram poderes de representação processual à advogada Soraya Gauto Medeiros (OAB/MT no 21.044), que, acredite se quiser, substabelecida nos poderes outorgados pela UNIMED Cuiabá, compareceu à Audiência de Conciliação na qualidade de advogada da UNIMED Barra do Garças, que participou de nenhum ato processual.
O mesmo pode ser dito de Hellay Cristiny dos Passos Marins, que compareceu à solenidade como preposta da UNIMED Barra do Garças, com Carta de Preposição assinada pelos representantes da UNIMED Cuiabá (cf. Id. no 82179071 e seguintes dos autos de origem).
Disse tudo isso para pontuar que, no presente recurso, interposto pela UNIMED Cuiabá, que não é parte ré e a quem não é direcionada a ordem liminar, não há demonstração do interesse recursal, cabendo relembrar, desde já, que o entendimento jurisprudencial de “legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência” (AgInt no AREsp no 1.910.158/RO), se relaciona apenas à possibilidade de figurar no polo passivo das demandas, e não se confunde, de maneira alguma, com o interesse para interpor recurso contra determinações judiciais direcionadas às outras unidades cooperativas.
Assim, como a ordem de custeio e/ou autorização do procedimento cirúrgico é direcionada à UNIMED Barra do Garças, e não à UNIMED Cuiabá, essa última não detém automático interesse na reforma da decisão agravada.
Pelo exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso, porque manifestamente inadmissível face a ausência de interesse recursal.
Comunique-se ao MM. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento, inclusive no tocante ao não comparecimento da Cooperativa efetivamente integrante do polo passivo da lide aos autos de origem.
Intime-se e, após, ao arquivo.
Cuiabá, 25 de abril de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator